Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, em que a decisão agravada indeferiu segunda penhora sobre veículo de baixo valor, por ter restrições anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar a efetividade da penhora do único bem do devedor que foi encontrado, por meio da consulta RENAJUD, levando em consideração o fato de o veículo possuir penhora anterior, em execução fiscal, além de seu baixo valor.
III. Razões de decidir
3. A execução é um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial da execução é a satisfação do crédito. 4. No caso, o fato de haver penhora anterior do veículo, em favor da Fazenda Pública, em execução fiscal, não impede a efetivação de segunda penhora, ainda mais quando foi satisfeito parcialmente o débito, devendo, porém, ser respeitada a ordem de preferência, consoante art. 797, parágrafo único do CPC.
5. Ademais, ao se negar a penhora sobre o veículo, possibilita-se que outras constrições recaiam sobre o mesmo bem, dificultando, ainda mais, a satisfação do crédito do exequente.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos legais citados: Art. 797, parágrafo único do CPC.
Jurisprudência: Acórdão 1957507, 0736431-83.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe de 29/01/2025.
Acórdão 1873952, 0745902-60.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.